Tribunal: TJES
Processo: 5014136-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Complementação de Benefício/Ferroviário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014136-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIO DUARTE FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O REQUERENTE VISA COMPELIR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA A PAGAR GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI 3.272/1985, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL, BEM COMO DESEJA QUE TAIS VERBAS SEJAM INCORPORADAS AOS SEUS VENCIMENTOS, PARA EFEITOS DE 13º, FÉRIAS E DESCANSO REMUNERADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO EXERCIA NENHUMA DAS FUNÇÕES QUE DAVAM ENSEJO À RUBRICA. AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL QUE EXERCIA A ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA CORRETA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR A PERCEBER TAL GRATIFICAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)